Tribunal: TJMT
Processo: 0009542-92.2019.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO 0009542-92.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
AGRAVANTE: SIMONE BARCELOS DE MATOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos etc.
À Douta Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. PAULO DA CUNHA,
Relator.